Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706047-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: L. D. S. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA JENIFFER DE SOUZA NOVAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra r. decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde, ora agravante, que autorize e custeie a internação hospitalar da agravada em leito de UTI. Na decisão de ID 68992973, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. No presente momento, na manifestação juntada ao ID 70328068, a d. Procuradoria de Justiça oficia pela prejudicialidade do recurso, noticiando que o juízo de origem proferiu sentença nos autos principais. De fato, compulsando os autos de origem, no ID 227083108, verifica-se que magistrado singular julgou extinto o processo principal pela superveniente falta de interesse de agir. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora